Tribunal: TJDFT
Processo: 0008398-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008398-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24251473, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito. O DF quedou-se inerte (ID: 24970979). O SINDIRETA, por sua vez, no ID: 24534103, requereu a apreciação das letras c e d de sua petição de ID: 17743634): (...) c) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes ANSELMO DE ALCANTARA LEITE, ANTINEA MARIA FARIAS BOTELHO, ANTONIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA, ANTONIA FERREIRA DE LIMA, ANTONIA FONSECA COELHO e ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11925632, 11925648 e 11925723, conforme ID(s) 11925643, 11925649, 11925657 e 11925725; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes; e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais deferido; No ID: 18212888, o Distrito Federal já havia se manifestado quanto a todos os pedidos listados no ID: 17743634. No ID: 18302468, foram decididos os pedidos de letras a, b e e do exequente. Os EE n. 0003111-45.2008.07.0000 transitaram em julgado em 20/10/2009. Por outro lado, os honorários da execução foram arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais) pela decisão de ID: 11925715. Os honorários contratuais foram fixados no patamar de 20% (vinte por cento), conforme ID: 11925685. A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 11925668. No ID: 1192563, p. 252-253, foi determinado ao exequente que providenciasse as documentações dos substituídos processualmente como segue: a- comprovação do vínculo dos servidores substituídos junto à administração do Distrito Federal; b- comprovação de afiliação do servidor ao SINDIRETA/DF à época da impetração do mandamus que a concedeu ordem para determinar o pagamento do crédito vindicado (Mandado de Segurança ri. 7.253/97); c- demonstração do ineditismo da demanda, a fim de se evitar a duplicidade de pagamento; d- as fichas financeiras individualizadas, fazendo nelas constar eventuais datas de desligamento, de afastamento, de admissão, de percepção do benefício alimentação e outras peculiaridades; e e- o percentual da parcela de custeio do referido benefício de forma individualizada, demonstrando em planilhas com desconto realizado de forma proporcional à remuneração de cada servidor (art. 2°, II, da Lei Distrital n. 786/94, com redação dada pela Lei n. 1.136/96.). Verifica-se da análise dos documentos dos servidores que prosseguem na execução: 1) ANSELMO DE ALCÂNTARA LEITE: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício não consta da relação anexada ao ID: 11925645; a declaração que comprova o vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado neste feito, assim como o percentual da parcela de custeio; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 425-456, assim como a regularidade do CPF (ID: 11925726, p. 864); 2) ANTÍNEA MARIA FARIAS BOTELHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 11925645, p. 311; a declaração que comprova o vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado neste feito, assim como o percentual da parcela de custeio; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 458-520, assim como a regularidade do CPF (ID: 11925726, p. 865); 3) ANTÔNIA DE MARIA CAMPOS PEREIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício não consta da relação anexada ao ID: 11925645; a declaração que comprova o vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado neste feito, assim como o percentual da parcela de custeio; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 522-549, assim como a regularidade do CPF (ID: 11925726, p. 866); 4) ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 11925645, p. 311, com o seguinte nome: ANTÔNIA FERREIRA DE LIMA JÚLIO; a declaração de vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado neste feito, assim como o percentual da parcela de custeio; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 584-611, incluindo o sobrenome JÚLIO; o SINDIRETA juntou a certidão de regularidade do CPF da servidora, sem o sobrenome JÚLIO (ID: 11925726, p. 868); 5) ANTÔNIA FONSECA COELHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 11925645, p. 311; a declaração de vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado neste feito, assim como o percentual da parcela de custeio; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 613-643; a certidão de regularidade do CPF não foi encontrada; 6) ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício não consta da relação anexada ao ID: 11925645; a declaração de vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado neste feito, assim como o percentual da parcela de custeio; as fichas financeiras foram providenciadas e estão anexadas no ID: 19925658, p. 645-674, todavia com o sobrenome DOS ANJOS; o SINDIRETA juntou a certidão de regularidade do CPF da servidora, sem o sobrenome DOS ANJOS (ID: 11925726, p. 870). O SINDIRETA deverá complementar as informações requeridas (ID: 1192563, p.p. 252-253) e acostar os documentos necessários. Ressalto, quanto às divergências de sobrenomes, que cumpre às substituídas diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do artigo 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013-CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJE serem extraídos da Receita Federal, a partir do CPF. Intime-se, pois, SINDIRETA para cumprir integralmente a decisão de ID: 1192563, p. 252-253. Brasília, 28 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador